Tribunal: TJDFT
Processo: 0717184-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULOS E VALORES. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS EM APURAÇÃO NA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO EM CURSO. INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela empresa recorrente contra a decisão, que indeferiu o pedido de restituição dos veículos apreendidos, bem como a liberação do bloqueio/sequestro de contas bancárias.
2. A apelante requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão para que seja determinada a restituição dos veículos apreendidos, bem como a liberação do bloqueio/sequestro de contas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: (i) o cabimento da restituição dos veículos e valores no caso em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A restituição de coisa apreendida, antes do trânsito em julgado da sentença penal, condiciona-se à demonstração cabal da propriedade dos bens pelo requerente e ao desinteresse processual na manutenção da apreensão dos bens apreendidos, na forma dos arts. 91, II, do CP e 118 e 120, ambos do CPP, requisitos esses que devem ser analisados cumulativamente.
5. É descabida a restituição de coisa apreendida quando se tratar de objeto possivelmente vinculado à prática do crime de tráfico de drogas.
6. Diante do contexto delineado, deve-se aguardar a prolação da sentença da ação penal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.